Tribunal: TJMT
Processo: 1006243-85.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006243-85.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), ETTORE ANACLETO VIEIRA - CPF: 051.881.901-92 (APELADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SEGURO EMBUTIDO SEM ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. DESPESAS NÃO ESPECIFICADAS. COBRANÇA ABUSIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão, afastou a cobrança de Seguro de Proteção Financeira e da Tarifa de Registro de Contrato, declarando sua abusividade, e determinou a consolidação da posse e da propriedade do bem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a inclusão do seguro no contrato de financiamento caracteriza prática abusiva de venda casada;

(ii) saber se a cobrança da tarifa de registro de contrato encontra respaldo na jurisprudência e foi acompanhada de prestação efetiva do serviço;

(iii) saber se é válida a cobrança de despesas genéricas sob a rubrica “Despesas/Serviços financiados a critério do Emitente” sem detalhamento de sua natureza.

III. Razões de decidir

3. A inclusão do seguro de proteção financeira no contrato de financiamento, sem cláusula destacada quanto à sua facultatividade e sem comprovação de liberdade de escolha da seguradora, configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

4. A tarifa de registro de contrato é válida quando contratada de forma clara e demonstrada a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento do STJ (Tema 958).

5. A cobrança de despesas genéricas, sem indicação clara da finalidade ou serviço correspondente, impõe ônus desproporcional ao consumidor e viola os deveres de informação e transparência previstos no CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a validade da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 261,00, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Tese de julgamento
:

"1. A cobrança de seguro embutido em contrato de financiamento, sem cláusula destacada quanto à sua facultatividade e sem liberdade de escolha da seguradora, caracteriza venda casada e deve ser afastada.

2. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando demonstrada a prestação do serviço e pactuada de forma clara.

3. É abusiva a cobrança de valores genéricos sem discriminação específica do serviço contratado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Toyota do Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
Ettore Anacleto Vieira
.

A sentença recorrida (ID. 314011361) julgou procedente o pleito inicial, consolidando a propriedade e possa do bem indicado, afastou a cobrança

do Seguro de Proteção Financeira, Tarifa de Registro de Contrato e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 314011364, o apelante alega que cumpriu com todas suas obrigações, em atenção ao princípio da boa-fé contratual.

Sustenta que a conduta do Apelado, ao questionar encargos com os quais concordou expressamente, configura comportamento contraditório.

Assevera que o contrato faz lei entre as partes, devendo prevalecer a autonomia da vontade.

Defende a inexistência de venda casada na contratação do Seguro de Proteção Financeira, por se tratar de serviço opcional e benéfico ao próprio consumidor, que com ele anuiu de livre e espontânea vontade.

No que tange à Tarifa de Registro de Contrato, defende sua validade com base em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), ressaltando que o serviço foi efetivamente prestado e que o valor não se mostra excessivo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 314011374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reformar a sentença para reconhecer a legalidade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira, da Tarifa de Registro de Contrato e das demais tarifas que foram declaradas abusivas e afastadas pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica submetida aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Pois bem, acerca da contratação do
seguro proteção financeira (prestamista)
, sua contratação somente será inválida caso configurada a venda casada ou restrição à escolha do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

Para que se configure a venda casada, é necessário que o fornecedor condicione a contratação de um serviço à aquisição de outro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ.

Tal prática é considerada abusiva, por sujeitar o consumidor à aquisição conjunta de produtos ou serviços, sem justa causa ou com limitação quantitativa.

No caso em análise, embora exista termo assinado pela consumidora (ID. 314010913), o contrato não contém cláusula destacada que indique, de forma clara, que a adesão ao seguro seria facultativa, tampouco há prova de que a autora tenha tido liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

As requeridas não demonstraram ter sido oferecida à autora a oportunidade de optar por outra seguradora ou de recusar o serviço de seguro de vida em grupo, especialmente porque o valor correspondente encontra-se embutido no contrato de adesão ao grupo de consórcio.

Assim, a conduta da instituição financeira ao impor a contratação de determinado seguro revela-se abusiva e configura a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, além de suprimir do consumidor o direito de escolher a seguradora mais vantajosa no mercado.

A referida prática contraria os princípios basilares da legislação consumerista, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

Por conseguinte, impõe-se a restituição dos valores pagos a tal título.

Nesse sentido, recentemente decidiu esta e. Câmara em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA DE SEGURO EMBUTIDO. VENDA CASADA. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, reconhecendo a nulidade de determinadas tarifas e determinando o recálculo contratual, com restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro no contrato bancário firmado; e

(ii) saber se a inclusão do seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, vedada pelo CDC.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de cadastro é válida, quando prevista de forma clara no contrato e inexistente prévio relacionamento entre as partes, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

4. A cobrança de seguro vinculado, sem a possibilidade de escolha pelo consumidor e sem demonstração de contratação autônoma, configura prática abusiva de venda casada.

5. Ausente demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, a restituição dos valores do seguro deve ocorrer de forma simples.

6. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial, considerando a nova condenação imposta à parte ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, quando pactuada expressamente e inexistente vínculo anterior entre as partes.

2. A inclusão de seguro no contrato de financiamento, sem autonomia contratual e sem opção de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada, devendo o valor correspondente ser restituído de forma simples."

(...). (N.U 1000920-47.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)
(destaquei).

No que tange a cobrança da tarifa de registro de contrato, a irresignação do apelante merece prosperar, uma vez que restou comprovada a efetiva prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas,
desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados
.

Como visto alhures, foram contratadas as tarifas de registro de contrato (R$ 261,00), conforme ID. 314010916.

A propósito o entendimento desta eg. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Assim, a reforma da sentença nesse ponto é a medida que se impõe.

Por fim, quanto as tarifas intituladas Despesas / Serviços financiados a critério do Emitente” no valor de R$ 1.950,00. (mil novecentos e cinquenta reais), contida no item “IV” do contrato (ID. 314010913), observa-se que estas não especificam qual a finalidade ou destino da referida tarifa.

Logo, resta configurada a abusividade uma vez que exige pagamento por parte do vulnerável, sem delimitar e esclarecer em que constitui tais cobranças.

Sendo a manutenção da sentença nesse ponto, medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para declarar como legal a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 261,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025